Tribunal: STF
Processo: HC 186321
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Julia Abrahao Homsi, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 581.945/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime disposto no art. 155, § 4.º, inciso I, c/c o art. 61, inciso II, alíneas e e h, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habes corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da prisão preventiva.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    ““Habeas Corpus”. Furto qualificado. Crime praticado contra ascendente idosa. Conversão da custódia derivada do flagrante em preventiva lastreada em preceitos legais e em detalhes da situação concreta, com destaque ao péssimo passado do paciente, que é multirreincidente específico e se encontrava em livramento condicional por ocasião da prisão em flagrante. Crime ao qual cominada pena de reclusão máxima superior a quatro anos também autorizando a custódia (artigo 313, I, do Código de Processo Penal), sem se verificar situação condizente com medidas cautelares diversas. Debate a respeito da aplicação do princípio da insignificância ou da pena aplicável diante de eventual condenação que extrapola o estreito âmbito cognitivo do habeas corpus. Pandemia atrelada à disseminação do novo coronavírus que não enseja direito automático à libertação, repisadas as peculiaridades do caso a desnudar “periculum libertatis”. Excesso de prazo tampouco caracterizado. Prazo para conclusão dos atos processuais que não se mostra peremptório, devendo a condução do processo se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem denegada liminarmente, dispensadas informações da autoridade apontada como coatora.” (eDOC 2, p. 44) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido de liminar do mandamus.
    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a revogação da prisão preventiva do réu, ainda que com substituição por medidas cautelares diversas. 
    Alega, ainda, que a marcha processual está necessariamente vedada, interrompida, sem previsibilidade de retorno, já que a situação de pandemia não detém previsibilidade para encerramento e que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu, fundamentada somente na incidência do Paciente ,viola o direito a saúde.
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. 
    Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HCAgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Cito trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “Assim, aparentemente, a constrição tem base empírica idônea em razão da observação de que o Paciente, além de ter praticado o delito enquanto se encontrava em cumprimento de pena, é multirreincidente, pois o entendimento desta Corte é o de que o anterior cometimento de crimes constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública. Quanto à alegação de que a prisão do Acusado deve ser revogada em razão da da pandemia causada pela COVID-19, assim se manifestou o Juízo processante (fls. 42-45; sem grifos no original.): 
    (...)
    Da mesma forma, assim se manifestou o acórdão combatido, quanto ao pleito de soltura do Paciente em razão da pandemia do COVID-19 (fls. 50-53; sem grifos no original): "Ao contrário do sustentado via impetração, tanto a decisão que converteu a custódia derivada do flagrante em preventiva quanto aquela que indeferiu o pedido de liberdade provisória trazem fundamentação idônea, estando, pois, alicerçadas em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade retratados no auto de prisão ('fumus commissi delicti'), bem como na situação peculiar do paciente (multirreincidente específico), consoante artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, algo diverso da abstração cogitada. Vê-se que, conquanto a recidiva, por si só, traga importante dado objetivo a respeito do risco à ordem pública, no caso, não se depara com singela alusão à circunstância agravante, mas, sim, ao fato de ADRIANO ostentar, pelo menos, NOVE condenações pretéritas definitivas, grande parte por crimes contra o patrimônio, além de haver voltado a delinquir enquanto se encontrava em livramento condicional, tudo a evidenciar completa ausência de absorção da terapêutica penal, a despeito das quase duas décadas de 'idas e vindas'' pelo sistema prisional, daí o inquestionável 'periculum libertatis'. Sob diverso enfoque, embora se depare com crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode ignorar que o delito de furto, na forma qualificada, encerra infração de maior potencial ofensivo, tanto que a ele cominado 'castigo'' mínimo superior a quatro anos de reclusão, também justificando a segregação cautelar, nos moldes do artigo 313, I, do Código de Processo Penal (sem se ignorar a presença das agravantes representadas pela prática de delito contra pessoa idosa, no caso ascendente de ADRIANO, a também conferir maior reprovabilidade à conduta). [...] Feitas as necessárias considerações sobre a higidez do decreto prisional, já no tocante à alegação de risco à integridade física do paciente como decorrência da pandemia atrelada ao novo coronavírus, tampouco se depara com constrangimento ilegal capaz de ensejar a imediata soltura de ADRIANO. Neste passo, destacou a autoridade impetrada, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, que, uma vez inalterados os fundamentos da prisão preventiva, não haveria se cogitar da concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar, mesmo porque não demonstradas quaisquer das situações previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal ou a existência de comorbidades capazes de inserir o paciente no denominado 'grupo de risco' para contágio pelo coronavírus. Ademais, pondere-se que a Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o próprio nome sugere, não confere direito subjetivo ou automático à prisão domiciliar (mesmo porque se depara com ato regulamentador editado por órgão vocacionado à atividade fiscalizatória e que não vincula a atividade jurisdicional), sem se ignorar que o próprio enunciado ressalva a necessidade de avaliação de situações pontuais e relativas a delitos de menor gravidade, situação diversa daquela retratada na impetração, repisado o péssimo passado criminoso do paciente (a indicar habitualidade criminosa, tanto que os militares apontaram ser ADRIANO muito conhecido nos meios policiais) e a maior reprovabilidade da conduta voltada à subtração de pertences da genitora idosa, mediante rompimento de obstáculo. De outra parte, tem-se que a medida cautelar inicialmente concedida pelo Ministro MARCO AURÉLIO, no bojo da ADPF347/DF, não foi referendada pelo Plenário do Pretório Excelso, que enfatizou a necessidade de se analisar as situações elencadas na citada recomendação 'caso a caso'. E, por ora, não há notícia de propagação da epidemia na unidade prisional em que o paciente se encontra custodiado (apontando a Defesa apenas contar o estabelecimento com número de detentos ligeiramente superior à capacidade máxima), sem se ignorar que a própria Suprema Corte, já por diversas vezes provocada a se pronunciar sobre o assunto, tem requisitado informes das Secretarias Estaduais a respeito da adoção de providências voltadas à redução de riscos epidemiológicos nos presídios (HC143.641, Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI)." Dessa forma, as instâncias ordinárias deixaram consignado que não há a comprovação de que o Paciente faça parte do grupo de risco mencionado na Recomendação n.º 62 do CNJ e que a situação do presídio e seu histórico prisional pessoal não são aptos a justificar sua soltura – circunstâncias que demonstram não se tratar, nessa análise perfunctória, de caso de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia pelo novo coronavírus. Anoto, ainda, que, tal como destacado pelo Tribunal estadual, a Recomendação n.º 62/2020 emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado 
    (…)
    a Corte de origem deixou consignado que o feito vem recebendo marcha regular, não havendo ameaça ao seu andamento por motivo da suspensão dos prazos, tendo em vista a adoção do teletrabalho e das videoconferências. Assim, primo ictu oculi, não se observa desídia estatal na condução do feito, não havendo que se falar em excesso de prazo para a prisão, notadamente porque o Paciente se encontra encarcerado desde 10/03/2020, ou seja, há pouco mais do que três meses. Concluo, assim, que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar (eDOC 2, p. 59-66)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente